Tribunal: CARF
Processo: 10680.720248/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720248/2011-01
ACÓRDÃO
2001-007.896 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CALDEIRA BRANT NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA – TEMPESTIVIDADE
A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade da
impugnação, uma vez expirado o prazo a defesa não pode ser conhecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.896 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720248/2011-01
2
RELATÓRIO

Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de notificação de lançamento de fls. 33/38, que apurou, em face do Contribuinte acima
identificado, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar de R$ 72.301,51, mais Multa de Ofício e
Juros de Mora, relativo ao ano-calendário de 2007, exercício 2008. A referida notificação de
lançamento apurou as seguintes infrações:
Omissão de rendimentos recebida de pessoa jurídica
(...)
Compensação indevida de IRRF
(...)
Cientificado do lançamento em 14/12/2010 (fl. 78), o Interessado apresentou em 17/01/2011
impugnação (fl. 03/06), alegando o seguinte:
“(...)
1 - Preliminarmente esclarece o Impugnante justifica o não atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos, uma vez que não recebeu, em seu apartamento, a intimação fiscal, apesar de,
possivelmente, ter sido recebida na portaria do prédio, fato que, infelizmente, tem sido comum em
seu condomínio.
2 - Inicialmente, o Impugnante reconhece que, efetivamente, deixou de incluir na sua declaração
de rendimentos do ano calendário 2007, exercício de 2008, o valor de R$ 2.283,81 (dois mil duzentos
e oitenta e três reais e oitenta e um centavos) referente a rendimento pago pelo plano Caixa Vida e
Previdência, da Caixa Econômica Federal, mas justifica que deixou de fazê-lo por não ter recebido a
informação em tempo oportuno, da fonte pagadora.
Igualmente, deixou de declarar o rendimento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
relativo a pagamento feito pele Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, auferido pelo
seu filho Matheus Campos Caldeira Brant, CPF n° 974.999.776-17, que era seu dependente à época,
mas que não informou ao Impugnante o recebimento de tal valor.
Por isto, em relação a estes 2 (dois) lançamentos, o Impugnante reconhece a procedência da
impugnação e confessa a dívida dela decorrente, propondo-se a efetuar o pagamento imediato do
imposto devido, a fim de se beneficiar da exclusão da multa ou mesmo redução de seu valor.
3 - No entanto, em relação ao lançamento do valor de R$ 281.874,87, referente a rendimento
que teria sido pago pela Justiça Federal de Primeira Instância, supostamente omitido, o Impugnante
não pode se conformar com o mesmo, por não corresponder à realidade.
(...)
Por isto, no ano calendário de 2007, nos diversos processos que patrocinou, o Impugnante
recebeu, efetivamente, o valor de R$ 172.398,74, através de alvarás judiciais, tendo sido descontado
na fonte o valor de R$ 52.189,62, a título de imposto de renda, sendo que tais valores foram
corretamente incluídos na declaração do Impugnante, constando como fonte pagadora a Caixa
Econômica Federal.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.896 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720248/2011-01
3
5 - Acontece que a Justiça Federal de 1a Instância informou a essa Receita Federal que efetuou
em nome do Impugnante, o pagamento do valor de R$ 281.874.87, com retenção na fonte do valor
de R$ 58.345,13 a título de imposto de renda, como se tal valor tivesse sido pago exclusivamente ao
Impugnante, de uma só vez, em um único processo, em evidente equívoco, o que até se afigura
razoável, diante das milhares de informações que têm de ser prestadas pela Justiça Federal, em
razão de todos os processos em tramitação, principalmente considerando que em cada processo
pode ter vários procuradores, como é o caso do Impugnante.
6 - O Impugnante não pode se conformar com esta informação, uma vez que declarou a essa
Receita Federal, no ano calendário de 2007, o total efetivamente recebido da Caixa Econômica
Federal a título de honorários, não podendo se responsabilizar pela informação equivocada da 1a
Instância da Justiça Federal.
(...)
7 - Finalmente, ao fazer o lançamento objeto desta notificação, essa Receita Federal glosou o
imposto retido na fonte declarado pelo Impugnante no valor de R$ 52.189,62, mas manteve o
lançamento do valor declarado de R$ 172.398.74, a título de recebimento da Caixa Econômica
Federal e ainda acrescentou o valor de R$ 281.874,87, como se tratasse de outro rendimento, em
autêntico ‘bis in idem’, pois os honorários recebidos da Caixa Econômica Federal e os informados
pela 1a Instância da Justiça do Trabalho, referem-se ao mesmo pagamento, ou seja, à mesma receita.
(...)”.
Na revisão do lançamento (fls. 57/63), foi mantida parcialmente a exigência da notificação de
lançamento de fls. 33/38.
Cientificado da revisão de lançamento em 16/07/2013 (fl. 60), o Contribuinte apresentou, por
intermédio do seu procurador (procuração à fl. 73), em 14/08/2013 nova manifestação (fls. 69/72),
alegando o seguinte:
“(...)
1 - O contribuinte recebeu a intimação da decisão proferida no processo em epígrafe em
16.07.2013, com vencimento para apresentar a presente impugnação em 15.08.2013, portanto
tempestivamente.
(...)
O Contribuinte esclareceu que é advogado, sócio do escritório de advocacia Brant e Barros
Advogados Associados, CNPJ n° 19.524636/0001-60, juntamente com os advogados José Rogério de
Barros, OAB/MG n° 11.111, Mônica Majela dos Santos, OAB/MG n° 56.767 e Rosane Maria Carneiro
Brant, OAB/MG n° 64.077, patrocinando inúmeras ações judiciais, em conjunto com tais advogados,
contra a Caixa Econômica Federal, pleiteando o recebimento, em favor de centenas de clientes, dos
expurgos inflacionários do FGTS não creditados, oportunamente, em suas contas vinculadas.
Nas referidas ações, os honorários de sucumbência são pagos a um dos advogados cujo nome
consta da procuração e cuja indicação é feita por petição, expedindo-se o alvará judicial em nome do
advogado indicado.
Por isso, no ano calendário de 2007, nos diversos processos que patrocinou, o Contribuinte
somente recebeu, efetivamente, o valor de R$ 172.398,74, através de alvarás judiciais, tendo sido
descontado na fonte o valor de R$ 52.189,62, a título de imposto de renda, sendo que tais valores
foram corretamente incluídos na declaração do Impugnante, constando como fonte pagadora a
Caixa Econômica Federal.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.896 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720248/2011-01
4
Ao contrário do fundamento da r. decisão ora impugnada, o Contribuinte não tem como fazer
prova negativa, isto é, fazer prova de que não recebeu outros valores que não os declarados.
3 - Finalmente, a aplicação de multa no importe de 75% {setenta e cinco por cento) com base em
débito controverso, desrespeita o art. 59 da Lei 8.383/91, que a limita a 20% (vinte por cento), ‘in
verbis’: (...)”.
Decisão da DRJ de fls. 79/84 julgou intempestiva a primeira impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário de fls. 93/98 pugna pelo reconhecimento da tempestividade de
sua defesa pois teria recebido a intimação no dia 15/12/2010 e protocolado a defesa – em tempo
– no dia 17/01/2011. A prova que a intimação teria sido recebida no dia 15/12/2010 é uma
anotação feita pelo contribuinte a mão nos documentos constantes nos autos. Alega ser absurdo
que o mesmo documento possa, no mesmo processo, ora ser considerado tempestivo e ora
intempestivo, uma vez que há documentos no processo que atestam a sua tempestividade.
Requer o reconhecimento da tempestividade e o consequente retorno dos autos para a primeira
instância administrativa para que seus argumentos quanto ao mérito possam ser apreciados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, o ponto do presente recurso está adstrito apenas à
tempestividade da primeira impugnação apresentada pelo sujeito passivo. Assim, passemos a
analisar a linha do tempo dos autos:
1. Fls. 02/05 – apresentada Impugnação no dia 17/01/2010;
2. Fls. 47 – despacho da RFB que atesta a tempestividade da impugnação;
3. Fls. 57/61 – Termo Circunstanciado que, a partir das informações de fato
trazidas pelo contribuinte em sua impugnação – revê o lançamento e afasta
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.896 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720248/2011-01
5
parcialmente o crédito tributário – nessa mesma manifestação há nova análise
da tempestividade da impugnação às fls. 59;
4. Fls. 63 – intimação quanto a decisão de revisão do lançamento com prazo de 30
dias para, querendo, apresentar impugnação;
5. Fls. 67 – Cópia do AR relativo à intimação da decisão de revisão do lançamento
– documento recebido em 16/07/2013;
6. Fls. 68 – Nova impugnação é apresentada em 15/08/2013;
7. Fls. 75 – despacho relativo à tempestividade da segunda impugnação
apresentada;
8. Somente às fls. 78 foi juntada cópia do AR relativo ao envio do auto de infração
datado de 14/12/2010;
É a partir desses fatos que se instaura a celeuma relativa à tempestividade.
Se contarmos 30 dias a partir do dia 14/12/2010 – o prazo de 30 dias expira em
13/01/2011 – e como a primeira impugnação, responsável por instaurar o contencioso, foi
protocolada dia 17/01/2011, a defesa foi considerada intempestiva.
Mas, se os 30 dias forem contados a partir do dia 15/12/2010 – como defende o
contribuinte – o prazo somente expiraria em 17/01/2011 sendo, portanto, tempestiva a defesa.
Acontece que o documento hábil capaz de atestar a veracidade da data de
intimação é o aviso de recebimento dos correios, de fls. 78. A prova pretendida pelo contribuinte
para comprovar a tempestividade não pode ser aceita uma vez que se trata de uma anotação feita
por ele em uma das folhas de sua defesa.
Assim, em razão do exposto, mantenho o entendimento da DRJ pelo não
conhecimento da defesa, em razão de sua manifesta intempestividade.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento para
reconhecer a intempestividade da primeira impugnação apresentada.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 106
DF CARF MF
Original